Tribunal: TJSP
Processo: 2177921-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANILHA NA FORMA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento a paciente com câncer, determinando-se, diante

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANILHA NA FORMA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. MULTA DIÁRIA. EXIGIBILIDADE.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em cumprimento de sentença de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento a paciente com câncer, determinando-se, diante da impugnação, a juntada de planilha de cálculo de despesas pagas na forma contábil, com cancelamento da multa diária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a exigência de planilha de cálculo das despesas médicas a serem ressarcidas, na forma contábil, e o cancelamento das astreintes.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a apresentação da planilha exigida, já que consta memorial discriminando valores pagos e atualizados, acompanhado de documentos, conforme art. 524 do CPC, e a executada tinha condições de impugná-los desde logo. Cabe ao juízo de origem apreciar a impugnação, sob pena de supressão de instância. Devolutividade do agravo restrita à matéria decidida.
4. A indenização por perdas e danos não prejudica a exigibilidade da multa fixada periodicamente, consoante o art. 500 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.